Tribunal: TJDFT
Processo: 0011522-12.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DESPACHO Concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre a resposta da consulta aos sistemas informatizados para obtenção dos endereços dos recorridos (IDs 14972949 a 14972951). No mesmo prazo, deverá promover sua citação, nos termos do artigo 690, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46